Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-03.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas – Preliminares - Concessão do benefício do apelante CAIQUE recorrer em liberdade - Inadmissível – A natureza e a gravidade dos delitos atribuídos aos réus, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o delito, recomendam a custódia cautelar - Concessão do benefício da prisão domiciliar em virtude de CAIQUE ser

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas – Preliminares - Concessão do benefício do apelante CAIQUE recorrer em liberdade - Inadmissível – A natureza e a gravidade dos delitos atribuídos aos réus, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o delito, recomendam a custódia cautelar - Concessão do benefício da prisão domiciliar em virtude de CAIQUE ser traqueostomizado – Impertinente - Não há nenhuma prova nos autos de que o acusado não esteja recebendo os cuidados médicos necessários na unidade prisional em que se encontra recolhido - Eventual situação fática superveniente deverá ser objeto de pedido junto ao Juízo das Execuções, que dará encaminhamento apropriado ao sentenciado, a fim de não prejudicar eventual tratamento ao qual tenha que ser submetido – Nulidade do processo diante da ilicitude da prova obtida, decorrente de violação de domicílio – Incabível - O crime de tráfico é considerado um crime permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, dessa forma, a entrada dos policiais na residência sem mandado, encontra seu fundamento no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não gerando, portanto, provas ilícitas - Nulidade do feito por cerceamento de defesa, diante do recebimento da denúncia antes da citação de CAIQUE e da ausência de sua defesa prévia – Injustificável - Compete ao Poder Judiciário, antes mesmo de determinar a citação dos acusados, analisar se estão presentes os pressupostos mínimos a ensejar o prosseguimento do feito. O despacho que recebe a denúncia não constitui ato decisório e, por isso, não é necessária extensa fundamentação. Os argumentos utilizados pelo MM. Juízo de primeiro grau são suficientes e idôneos para seu fim – O rito observado na presente ação penal foi o ordinário, o que possibilitou a ampla defesa ao acusado CAIQUE, sendo que a defesa prévia não foi apresentada por inércia de sua própria Defensora, que já estava habilitada nos autos desde 14/5/2019 (fls. 514/515), sendo o acusado citado em 24/5/2019 (fls. 567/568) - A referida inércia não pode ensejar nulidade porque ninguém pode arguir nulidade a que deu causa, conforme o art. 565 do Código de Processo Penal – Inclusive, a própria Defensora compareceu na audiência de instrução, momento processualmente adequado para arguir a nulidade processual, contudo nada alegou a respeito do suposto cerceamento de defesa (fls. 708/709), participou ativamente do processo e ofereceu alegações finais (fls. 742/775), não se identificando, assim, com a devida vênia, nenhum prejuízo ao réu - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Isoladas as versões exculpatórias dos réus, a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por ambos os delitos - Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico ilícito de drogas, ou seja, os elementos da prova testemunhal, assim como a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados - Igualmente restou comprovado o crime de associação para o tráfico, constatando-se a permanência e organização dos acusados para a realização do tráfico de entorpecentes, havendo cooperação e divisão de tarefas entre eles – Redução da pena-base – Inatendível – A associação criminosa em comento movimentava milhares de porções de drogas, o que implica em um alto risco à sociedade com a colocação de tamanha quantidade de narcóticos nas ruas, circunstâncias estas que tornam a atitude dos recorrentes de alta periculosidade e extremamente reprovável, conforme o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas - Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea quanto ao recorrente WALTER – Incogitável – Não restou configurada a confissão espontânea, visto WALTER, apesar de admitir a posse dos entorpecentes, negou que conhecesse os demais corréus - Sem a admissão abrangente do fato delituoso e suas circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do agente, não se configura a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Inadequado- Os acusados não têm um dos requisitos necessários à aplicação do benefício, visto que eles se dedicavam à atividade criminosa, tendo se associado para cometer o delito de tráfico ilícito de drogas - Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Inaplicável, diante da expressa disposição legal, conforme previsto no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviável - Penas dos acusados superiores a 04 anos de reclusão, o que vai de encontro a um dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal – Redução da pena de multa e concessão do benefício da justiça gratuita – Descabimento - Aplicação da detração penal – Inadequado – O referido benefício deve ser pleiteado no Juízo da Execução - Penas e regimes mantidos – Preliminares afastadas e recursos improvidos.